Tribunal: TJDFT
Processo: 0004526-29.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004526-29.2014.8.07.0008 RECORRENTE: IRAILDO FELIX DE OLIVEIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Encaminhem-se a petição e os documentos de IDs 35235017, 35235019 e 35235018 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007